Tribunal: TJMT
Processo: 1042475-18.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1042475-18.2018.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, TARCILIA DE SOUZA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. e por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança n. 1042475-18.2018.8.11.0041, ajuizada por TARCÍLIA DE SOUZA.
A segunda apelante, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A., pugna pelo sobrestamento dos autos com base na determinação prevista no Tema Repetitivo n. 1112 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relato necessário.
DECIDO.
Ao apreciar o REsp 1874811/SC e REsp 1874788/SC, o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em 05/11/2021, afetou debate para definir se “cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo”, e, assim, ordenou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre questão idêntica e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, proferindo a seguinte decisão:
“[...] Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por maioria, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte controvérsia: "definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo."
Por maioria, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo quanto à afetação.
Vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Raul Araújo quanto à suspensão dos processos.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator quanto à afetação. [...]”
No caso, ora analisado, a matéria impugnada trata das restrições do seguro de vida, contratado na modalidade de grupo, conforme consta do contrato.
Destarte, a se considerar que a ordem de sobrestamento envolve a matéria do presente recurso, imperiosa a suspensão do seu processamento, até a conclusão do julgamento do referido tema, com consequente determinação do Superior Tribunal de Justiça.
Intime-se.
Às providências.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora